Tribunal: TCU
Processo: 016.968/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério dos Transportes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil instituído por Floriano Gonzaga Borges (peça 2, e-pessoal 25.813/2019), concedendo o respectivo registro; 9.2. notificar acerca da presente deliberação o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério dos Transportes; 9.3. arquivar os presentes autos.